Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. FALECIMENTO DO ALIENANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. CITAÇÃO POR EDITAL DO ESPÓLIO, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE, GENITORA DO EXTINTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 134, DO CTB. MITIGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. EXCLUSÃO DO NOME DO ALIENTANTE DO REGISTRO E DE SUA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO.

1. O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postulou a transferência do registro do veículo no Detran para o nome do falecido, pois a herança transmite aos herdeiros as obrigações do extinto. A discussão acerca de eventual transferência da posse e propriedade para terceira posse antes da morte, que implicaria na ausência de responsabilidade do espólio, diz respeito ao mérito.

2. Considerando-se que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura e proceder à análise do pedido principal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.

3. Segundo o disposto no art. 497, do CPC: "na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

4. A regra do art. 134, do CTB, sofre mitigação quando comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, ainda que não tenha ocorrido a comunicação e a transferência, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.

5. Diante da impossibilidade prática de transferência do veículo ao espólio, em virtude de a sua representante, genitora do falecido, não foi ter sido encontrada para citação, e não se tendo conhecimento do paradeiro do bem, impõe-se a expedição de ofício ao Detran/DF para que promova a exclusão do nome do alienante (extinto) do cadastro do bem, assim como para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento de débitos administrativos, a fim de se assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a obtenção de resultado prático equivalente ao perseguido na inicial, sem prejuízo do direito da autarquia em face de terceiros.

6. Apelação provida.